Tribunal: TJPA
Processo: 0023774-77.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023774-77.2014.8.14.0301
APELANTE: OTON NELSO MOREIRA SENA, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECRETOS ESTADUAIS 2.219/1997, 2.836/1998 e 1.699/05. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO ABONO. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DO TJ/PA. DIREITO NÃO CONFIGURADO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

1.
A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pelo militar demandante, que almejava a incorporação de abono salarial aos seus proventos de aposentadoria, bem como o pagamento de valores retroativos à data em que foi transferido para a inatividade. Os recursos de apelação foram interpostos pelo militar e pelo Ministério Público Estadual, por meio da promotoria atuante no juízo de origem.

2.
O abono salarial instituído pelo Decreto Estadual nº. 2.219/97, alterado pelos Decretos 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, restando impossibilitada a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, de maneira que o autor não faz jus ao recebimento do referido abono. Precedentes do STJ e do TJ/PA.

3.
O STF consolidou o entendimento de que apenas as vantagens de natureza genérica, concedidas por lei aos servidores em atividade, são extensíveis aos inativos que tenham se aposentado antes da EC 41/2003. Tal hipótese não se aplica ao caso concreto delineado nos autos, seja pela natureza do abono, seja pelo fato de que o militar apelante foi reformado por invalidez em 28.02.2014, isto é, em momento posterior à referida Emenda Constitucional.

4.
Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer dos recursos de apelação e, no mérito, negar provimento, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 01/02/2021 a 08/02/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recursos de

apelação
interpostos por
OTON NELSON MOREIRA SENA
(ID 1337275) e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(ID 1337277)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital (ID 1337274), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de incorporação de abono salarial nº. 0023774-77.2014.8.14.0301.

Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por militar inativo que almeja a incorporação de abono salarial pago aos militares em atividade. Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, o demandante pediu a concessão de tutela antecipada para implementação imediata do referido abono em seus proventos. Em seguida, pediu a confirmação da tutela de urgência, com a incorporação definitiva do abono de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais),
bem como o pagamento de valores retroativos à data em que foi transferido para a inatividade
. Ao final, pugnou pela condenação do IGEPREV ao pagamento de honorários.

Inicialmente, a antecipação de tutela foi deferida, conforme consta na decisão ID

1337213, p. 2-5. Inconformado, o IGEPREV interpôs o agravo de instrumento nº. 2014.3.028109-2 e obteve a concessão de efeito suspensivo em decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro (Vide ID 1337268, p. 5).

Ao ser informado sobre a interposição do mencionado agravo, o juízo
a quo
exerceu sua faculdade de retratação e revogou a antecipação de tutela em comento, nos termos da decisão ID 1337268, p. 7. Irresignado, o militar interpôs o agravo de instrumento nº. 0002370-63.2015.814.0000, o qual foi submetido à minha relatoria. Conforme consta na decisão monocrática cadastrada no LIBRA sob o nº. 20150467854971, neguei seguimento ao referido agravo com fundamento no art. 557 do CPC/73, pois a pretensão recursal do militar agravante estava em confronto com a jurisprudência dominante do TJ/PA, do STJ e do STF.

Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da sentença ID 1337274.

Em seguida, o militar interpôs recurso de apelação (ID 1337275). Em suas razões recursais, alegou, em síntese, que: a) Ao ser transferido para a inatividade, ocorreu a supressão do abono salarial que lhe era pago ininterruptamente quando estava na atividade; b) O abono foi concedido aos militares por meio do Decreto Estadual nº. 2.209/97 e o valor pago foi atualizado posteriormente com a edição de novos Decretos; b) Ao longo do tempo, o abono se integrou de fato à remuneração dos militares, produzindo efeitos concretos a passando a ter caráter permanente, pois o Estado não estipulou prazo para sua vigência; c) O Estado teria incorporado abono salarial à remuneração dos Defensores Públicos, o que ensejaria o mesmo direito aos militares, em razão da isonomia. Após aduzir seus argumentos fáticos e jurídicos, pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo para que a sentença seja reformada e os pedidos formulados na exordial sejam deferidos.

O IGEPREV apresentou contrarrazões ao recurso do militar por meio da petição ID 1337276.

O Ministério Público Estadual, por meio da promotoria atuante no juízo de origem
, também interpôs recurso de apelação, arguindo, em resumo, a descaracterização da natureza transitória do abono pago aos militares, o qual teria se convertido em verdadeiro reajuste remuneratório, ensejando o direito à incorporação daquela vantagem. Após apresentar suas razões, o Ministério Público pediu a reforma da sentença atacada.

Por meio da petição ID 1337278, o IGEPREV apresentou contrarrazões ao recurso do Ministério Público.

No 2º grau de jurisdição, o Ministério Público, por meio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e DESPROVIMENTO das apelações interpostas, conforme consta no ID 1471727.

Coube-me o feito por prevenção, tendo em vista minha atuação anterior como relatora do agravo de instrumento nº. 0002370-63.2015.814.0000.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Reconheço a prevenção mencionada no ID 4100725, tendo em vista minha atuação anterior como relatora do agravo de instrumento nº. 0002370-63.2015.814.0000.

Conheço dos recursos interpostos, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

Versam os autos sobre recursos de apelação interpostos por OTON NELSON MOREIRA SENA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de incorporação de abono salarial nº. 0023774-77.2014.8.14.0301.

O cerne da controvérsia recursal corresponde ao seguinte questionamento: o militar aposentado tem ou não direito à incorporação de abono salarial aos seus proventos, com o pagamento dos respectivos valores retroativos à data em que passou para a inatividade?

O militar apelante foi reformado por invalidez em
28.02.2014,
conforme Portaria nº. 0844/2014 – IGEPREV
(ID 1337212, p. 29)
. O comprovante de renda relativo ao mês de 04/2014 (ID 1337212, p. 30) demonstra que, na composição dos proventos do apelante, não houve incorporação do abono recebido quando estava em atividade.

A princípio, quando as demandas sobre o abono salarial surgiram, o meu entendimento era de que a referida verba possuía caráter geral, razão pela integrava a remuneração e deveria ser incorporada aos proventos do militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada.

Entretanto, em melhor análise posterior, passei a seguir o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em reiteradas decisões, expõe o entendimento de que o abono salarial instituído pelo Decreto nº 2.219/1997, alterado pelo Decreto nº 2.836/1998, possui caráter transitório e emergencial.

A fim de evitar tautologia, transcrevo excerto da decisão proferida no RMS nº. 26.664-PA, julgado em 07.11.2011 e publicado em 09.11.20011, de lavra da Douta Ministra Maria Thereza de Assis Moura, cujos fundamentos adoto para o deslinde da
vexata quaestio
:

Cinge-se a controvérsia dos autos em saber se o Abono concedido aos Policiais Civis e Militares do Estado do Pará pode ser incorporado aos proventos da inatividade.

O Abono em questão foi concedido pelo Decreto Estadual nº 2.219/97, que assim dispôs:

"Fica concedido abono, em caráter emergencial, aos policiais civis, militares e bombeiros militares, em atividade, pertencentes aos quadros da Polícia Militar do Estado, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militares, consoante o abaixo especificado: (...)"

Posteriormente, o Abono teve sua concessão prorrogada e seu valor majorado pelo Decreto nº 2.836/98, que no artigo 2º previu expressamente o seguinte:

"O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e não será incorporado, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor."

Denota-se, pois, que o legislador estadual pretendeu conceder um abono aos policiais em caráter transitório e emergencial, ante a situação específica que tais servidores se encontravam naquele momento no Estado. Extrai-se, ainda, que a intenção do legislador foi, transitoriamente, estimular os policiais com um abono, haja vista a peculiar natureza da atividade por estes desenvolvida.

Destarte, não há como se dar ao referido abono caráter permanente quando a própria lei estabeleceu-o emergencial e transitório. Assim o fez exatamente para incentivar os servidores naquele momento, até que um reajuste posteriormente fosse deferido.

Desse modo, não se tratando de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim em caráter transitório, exclusivamente aos policiais em atividade, inviável se torna sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

Nessa esteira de entendimento, transcrevo julgados do referido Tribunal Superior.

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes.

2. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento. (STJ - RMS Nº 29.461 – PA- RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – julgado 21/11/2013). (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR. ABONO. DECRETO ESTADUAL Nº 2.219/97. CARÁTER TRANSITÓRIO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
(RMS Nº 26.422 - PA (2008/0043692-0) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado 01/02/2012). (Grifo nosso).

Seguindo o entendimento de que o abono salarial é vantagem pecuniária de caráter transitório concedida, exclusivamente, aos policiais em atividade, este Tribunal se posiciona pela impossibilidade de incorporação aos proventos de aposentadoria.

Vejamos os julgados:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDENCIÁRIO. ABONO SALARIAL. TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. AUSÊNCIA DE DIREITO AO PERCEBIMENTO E CONSEQUENTE INCORPORAÇÃO DE TAL ABONO AOS SEUS PROVENTOS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O STJ já compreendeu que o abono salarial previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98 é de caráter transitório, logo, em tese, não pode ser incorporado ao vencimento do servidor. 2.Ademais, como o recorrente foi transferido para a inatividade depois da EC 41/2003, não tem direito adquirido quanto ao recebimento do abono salarial.
3. Agravo Interno conhecido e improvido. (2020.00478875-03, 211.927, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO,
Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-12
). (Grifo nosso).

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PREJUDICADAS. APLICAÇÃO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. ART. 488, DO CPC/15. INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO. NÃO ACOLHIDA.
ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. VANTAGEM CRIADA PELOS DECRETOS 2.219/1997, 2.836/1998 e 1.699/05. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO NÃO CONFIGURADO
. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1- A sentença julga procedente o pedido inicial, para condenar o IGEPREV a incluir nos proventos do requerente o pagamento do abono salarial em igualdade com os vencimentos dos servidores em atividade, com pagamento de valores retroativos a contar de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação; 2- O apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição. Considerando o contexto jurídico da matéria sob lume, reputo pertinente a aplicação do art. 488, do CPC/15 na espécie, na medida em que o resultado do julgado virá ao encontro de quem aproveitaria a extinção do feito sem resolução do mérito. Preliminar e prejudicial prejudicadas. 3- Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil;
4- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado aos proventos dos inativos da polícia militar;
5- Em razão da reforma da sentença, invertido o ônus da sucumbência, ficando a cargo do autor/apelado o pagamento das custas e despesas processuais e o pagamento de honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), ficando suspensa a sua exigibilidade por se encontrar sob o pálio da justiça gratuita; 6- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelação provida. Em reexame, sentença reformada nos termos do provimento recursal. (2019.03492685-89, 207.677, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO,
Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-09-03
). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ABONO SALARIAL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96. REJEITADO. MÉRITO.
ABONO SALARIAL. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA VANTAGEM AOS INATIVOS.
CRIAÇÃO POR MEIO DE DECRETO. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. REEXAME CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Incidente de Inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96. Matéria decidida pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, na 31ª Sessão ordinária, realizada em 31/08/2011, que, ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade, nos autos da Apelação nº 20103004250-5, reputou constitucionais os referidos Decretos Estaduais. Incidente rejeitado. 2. Mérito.
O Superior Tribunal de Justiça, pacificou que a natureza jurídica emergencial e transitória do abono concedido aos Militares da Ativa por meio dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96, impossibilita a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, sob pena de se estar conferindo caráter permanente a essa vantagem em desconformidade com a vontade expressa na norma. 4. As vantagens concedidas aos servidores em atividade para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem estar previstas em lei. Assim, como o abono foi instituído por meio de Decreto, bem como, porque tem natureza transitória, não há que se falar em direito à incorporação. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal. 5. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença, julgando improcedente a ação de piso.
6. Reexame Necessário conhecido e provido pelos mesmos fundamentos. 7. Inversão do ônus da sucumbência. Condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no critério equitativo, nos termos art.85 do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita (art.98, §3º do CPC/2015). 8. À unanimidade. (2017.04321373-39, 181.541, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-10). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE RECEBIMENTO E INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL. MANIFESTO CARÁTER TRANSITÓRIO E EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO ABONO NA INATIVIDADE E DE INCORPORAÇÃO DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Conforme se infere da legislação afeta à matéria, observa-se ser império de lei o caráter emergencial para a concessão do abono salarial, sendo uma gratificação de serviço, de caráter transitório, que pode ser retirada a qualquer momento. 2- Assim, uma vez constatada a natureza transitória do abono salarial, não se pode admitir o seu recebimento e incorporação aos proventos de inatividade.
3- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade. (2017.02564067-07, 176.872, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 18-5-2017, Publicado em 21-06-2017). (Grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. ABONO SALARIAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO DO PARÁ COMPOR A LIDE. REJEITADA.
CARÁTER TRANSITÓRIO DO ABONO. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
I - Preliminar: Legitimidade passiva do IGEPREV: Segundo o art. 2° da Lei n° 6.564/2003, o IGEPREV, ao receber os recursos do Tesouro Estadual, coordena a destinação e executa os pagamentos, ou seja, ainda que receba tais recursos, é ele quem administra os pagamentos previdenciários. Sendo assim, possui responsabilidade para com os benefícios e com os beneficiados, portanto é legitimado para figurar no polo passivo da presente ação. Preliminar Rejeitada. II - Inconstitucionalidade dos Decretos: tema dirimido por este Egrégio Tribunal de Justiça pelo Tribunal Pleno em 2011, no qual foi firmado o posicionamento de que os Decretos de nº. 2.219/1997 e n° 2.837/1998 não ofendem o princípio constitucional da reserva legal, além de existir previsão orçamentária estabelecendo o abono salarial.
III - O abono é modalidade de acréscimo ao vencimento sem o integrar, vale dizer, dele se distinguindo na qualidade de um plus que não lhe altera o valor. IV - O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar. V - Abono Salarial tem caráter emergencial da vantagem, atestados pelos Decretos, os quais também declaram que o benefício não constitui parcela integrante da remuneração, não podendo ser incorporado.
VI - Apelação interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV provida. Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ provida. Reexame Necessário. Sentença reformada. (2017.02556097-55, 176.870, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 19-6-2017, Publicado em 21-6-2017). (Grifo nosso).

Lado outro o abono salarial foi instituído através de Decreto, porém, para que as vantagens concedidas aos servidores em atividade sejam extensivas aos inativos, de maneira isonômica, devem ser previstas por lei, o que não ocorreu.

Nesse sentido se posiciona o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS DE ABONO CONCEDIDO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
AUTO-APLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE CLÁUSULAS DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. As normas contidas no artigo 40, §8º, da Constituição do Brasil, são auto-aplicáveis. A revisão dos proventos da aposentadoria e a extensão aos inativos de quaisquer benefícios e vantagens concedidos aos servidores em atividade pressupõe, tão-somente, a existência de lei prevendo-os em relação a estes últimos.
2. Ademais, para dissentir-se do acórdão recorrido, seria necessário o reexame de legislação local, circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário ante o óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Reexame de cláusulas de contrato. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AI 701734 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 13/05/2008, DJe-102 DIVULG 05-06-2008 PUBLIC 06-06-2008 EMENT VOL-02322-11 PP-02218). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUPERVISOR DE ENSINO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. EXTENSO DE GRATIFICAÇO DE FUNÇO. INADMISSIBILIDADE. 2. NATUREZA DA VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇO ESTADUAL. 1.
A jurisprudência do STF é firme no sentido de que apenas as vantagens de natureza genérica, concedidas ao pessoal da ativa, são extensíveis aos aposentados e pensionistas (§ 8º do art. 40 da Magna Carta, na redação anterior à EC 41/2003
). 2. A discussão acerca da natureza jurídica de parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos é de índole eminentemente infraconstitucional. Pelo que é de incidir a Súmula 280/STF. Agravo regimental desprovido. (STF - AI: 410706 SP, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 11/10/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 16-12-2011 PUBLIC 19-12-2011)

De acordo com o entendimento do STF, demonstrado nos julgados acima, apenas as vantagens de natureza genérica, concedidas por lei aos servidores em atividade, são extensíveis aos inativos, na forma do § 8º, do art. 40, da CF/88, em sua redação anterior à EC 41/2003, sendo que o caso aqui analisado não se enquadra em tal situação.

Nessa trilha, colaciono o seguinte julgado do TJ/PA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ABONO SALARIAL
. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV COM A NECESSIDADE DO ESTADO DO PARÁ COMPOR A LIDE. REJEITADA. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. APENAS VANTAGENS DE NATUREZA GENÉRICA CONCEDIDAS POR LEI AOS SERVIDORES ATIVOS SÃO EXTENSÍVEIS AOS INATIVOS, NA FORMA DO ART. 40, § 8º DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Não há razão para que o ESTADO DO PARÁ componha a lide como litisconsorte passivo necessário, haja vista que o Agravante goza de personalidade jurídica, patrimônio e receita própria, bem como tem gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas, o que lhe permite ser responsabilizado individualmente perante terceiros. II - Controvérsia que não é nova no âmbito deste E. Tribunal, havendo vários precedentes no sentido de considerar a natureza temporária e emergencial do abono salarial, não sendo possível, dessa maneira, a incorporação dessa verba na remuneração dos servidores inativos da polícia militar.
III - De acordo com o entendimento do STF apenas as vantagens de natureza genérica concedida, por lei, aos servidores em atividade, é que são extensíveis aos inativos na forma do § 8º, do art. 40, da CF/88 (redação anterior à EC 41/2003), o que não é o caso
IV - Recurso conhecido e provido. (2017.02731310-59, 177.421, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-06-30). (Grifo nosso).

A concessão de proventos de forma paritária e integral
não se aplica aos casos em que o militar foi transferido para a inatividade em data posterior à edição da
EC 41/2003, de

31.12.2003
, que retirou da ordem constitucional o regime isonômico entre aposentados e servidores da ativa.

No caso dos autos, o militar apelante foi reformado por invalidez em
28.02.2014
(ID 1337212, p. 29), ou seja, em data posterior à publicação da Emenda Constitucional n°. 41/2003, não fazendo jus, portanto, à equiparação com os militares da ativa, em relação à incorporação do abono salarial aos seus proventos de aposentadoria.

Por fim, também deve ser rechaçado o argumento do militar apelante no sentido de que o Estado teria incorporado abono salarial à remuneração dos Defensores Públicos, ensejando o mesmo direito aos militares, em razão do princípio da isonomia. Além do recorrente não ter apresentado qualquer prova de tal alegação, o Poder Judiciário não pode aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores sob o fundamento de isonomia, conforme estabelece a Súmula Vinculante nº. 37.

A partir dos fundamentos e precedentes acima apresentados, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparo, pois o recorrente não possui o alegado direito de incorporação do abono salarial recebido quando estava em atividade.

Diante do exposto
, conheço dos recursos de apelação e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/02/2021